Tribunal: TJSP
Processo: 0003272-07.2018.8.26.0637
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000081907
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003272-07.2018.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é apelante FABIANO ALBINO
DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003272-07.2018.8.26.0637 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0003272-07.2018.8.26.0637
Comarca: TUPÃ
Apelante: FABIANO ALBINO DA SILVA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto: 17117
APELAÇÃO. Violência doméstica contra a mulher. Lesão
corporal de natureza leve. Recurso defensivo. Inépcia da denúncia
não
verificada.
Preliminar
rejeitada.
Mérito.
Pleito
de
reconhecimento de insuficiência probatória. Inviabilidade. Palavra
da vítima abalizada pelo exame de corpo de delito, comprovando a
ação delitiva. Pena e regime bem fixados. Recurso improvido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
FABIANO ALBINO DA SILVA contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz
de Direito Guilherme Facchini Bocchi Azevedo, da Vara Criminal da
Comarca de Tupã, que o condenou à pena de 05 meses de detenção,
em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo
129, § 9o, do Código Penal (fls. 91/94).
Em razões de recurso, a Defesa sustenta,
preliminarmente, a inépcia da denúncia, pois entende que não houve a
exposição do fato com todas as suas circunstâncias. No mérito,
pretende, em síntese, a absolvição do apelante por insuficiência
probatória (fls. 106/113).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003272-07.2018.8.26.0637 -Voto no
3
Em contrarrazões, manifesta-se a Promotoria de
Justiça pelo não provimento do recurso (fls. 121/125).
A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da
lavra do Dr. Salvador Francisco de Souza Freitas, opina pelo não
provimento do apelo defensivo (fls. 134/140).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
O apelante foi condenado porque, no dia 03 de
maio de 2018, por volta das 12h30, na Rua Leopoldo Davoli, em via
pública, prevalecendo-se de pretérita relação de afeto e coabitação,
ofendeu a integridade física de Juliana Daiane de Almeida, provocando-
lhe lesões corporais de natureza leve.
Segundo consta na denúncia, o apelante e a
vítima mantiveram relacionamento afetivo durante cerca de 04 anos, do
qual não tiveram filhos. No dia dos fatos, Juliana caminhava em via
pública quando foi abordada por Fabiano conduzindo uma motocicleta,
que a chamou para conversar, almejando que a vítima o acompanhasse, porém esta rejeitou o pedido do acusado.
Conjuntamente, Fabiano desejou aferir o conteúdo do celular da vítima,
momento em que a mesma não assentiu. Por consequência, Fabiano
desceu da moto e foi até a direção da vítima para apanhar o telefone
desta, segurou-a pelo pescoço, “enforcando” e a lançou no chão. Em
seguida, tomou o celular de Juliana, vindo a devolvê-lo no dia
subsequente. Consta, ainda, que, em razão da conduta agressiva do
acusado, a vítima sofreu lesões corporais de natureza leve.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003272-07.2018.8.26.0637 -Voto no
4
Preliminarmente, não há que se cogitar acerca
de inépcia da denúncia.
Conforme se depreende da simples leitura da
inicial, houve a suficiente descrição do fato criminoso e da conduta da
apelante, com referência à ação que causou as lesões constatadas na
ofendida (o acusado teria segurado a vítima pelo pescoço, “enforcando-
a” e a derrubado no chão).
A propósito, é irrelevante que a vítima tenha
reatado o relacionamento com o apelante após os fatos, até mesmo
porque a verificação da fidedignidade da narrativa contida na peça
acusatória constitui matéria de mérito da ação penal.
Desse
modo,
incabível
o
acolhimento
da
alegação de inépcia da denúncia, porquanto preenchidos, in casu, todos
os requisitos do artigo 41, do Código de Processo Penal.
No mérito, melhor sorte não assiste à Defesa.
A materialidade do ilícito ficou demonstrada pela
portaria (fls. 03/05), pelo boletim de ocorrência (fls. 06), pelo laudo de
lesão corporal (fls. 19/20), bem como pela prova oral produzida.
A autoria delitiva, do mesmo modo, é inconteste.
Durante a fase inquisitiva, o apelante confirmou
que teve uma discussão com a ofendida, pois ela não queria lhe mostrar
o aparelho celular, mas negou tê-la agredido (fls. 23). Em Juízo,
novamente negou ter agredido Juliana. Alegou que no dia dos fatos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003272-07.2018.8.26.0637 -Voto no
5
pediu para ela devolver o aparelho celular, que era de sua propriedade,
mas ela se negou e “veio para cima”. Nesse momento, apenas a
segurou “com um abraço”, pegou o celular da mão dela e deixou o local.
Disse, por fim, que respondeu a um processo com relação a sua ex-
mulher, mas “não deu em nada” (mídia digital).
A versão apresentada pelo apelante restou
isolada no conjunto probatório.
Quando ouvida em Juízo, a ofendida Juliana
confirmou os fatos narrados na denúncia. Narrou que, no dia do
ocorrido, o acusado a interceptou na via pública, querendo o seu
aparelho celular. Negou-se a entregá-lo e colocou o aparelho próximo
ao pescoço, quando então o acusado tomou o objeto de suas mãos e a
empurrou, sendo certo que no momento em que caiu ralou o joelho
(mídia digital).
Corroborando a versão da vítima, constata-se
pelo laudo de exame de corpo de delito que ela apresentava escoriação
equimótica avermelhada em face anterior do joelho direito e em
pescoço anterior, lesões corporais de natureza leve totalmente
compatíveis com o seu relato (fls. 19/20).
Não há razão para desqualificar as palavras da
vítima, notadamente porque estão em consonância com os demais
elementos probatórios coligidos. Aliás, é irrelevante o fato de a vítima
ter reatado o relacionamento com o acusado após o ocorrido. Pelo
contrário, verifica-se no presente caso que ela não teria nenhuma razão
para acusá-lo injustamente em Juízo. No entanto, ao ser ouvida, a
ofendida confirmou que, em razão da conduta agressiva do apelante, foi
ao chão e ralou o joelho.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003272-07.2018.8.26.0637 -Voto no
6
Ressalte-se que a palavra da vítima nos crimes
de violência doméstica possui relevante valor probatório. Nesse sentido,
já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
CONSTITUCIONAL
E
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO.
AMEAÇA
E
LESÃO
CORPORAL.
ABSOLVIÇÃO.
IMPROPRIEDADE
DA
VIA
ELEITA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ESPECIAL RELEVÂNCIA
À PALAVRA DA VÍTIMA COMO FUNDAMENTO PARA A
CONDENAÇÃO.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o
Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no
sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do
recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o
não conhecimento da impetração, salvo quando constatada
a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial
impugnado. 2. Se as instâncias ordinárias, mediante
valoração do acervo probatório produzido nos autos,
entenderam, de forma fundamentada, ser o réu autor dos
delitos descritos na exordial acusatória, a análise das
alegações
concernentes
ao
pleito
de
absolvição
demandaria exame detido de provas, inviável em sede de
writ. Precedente. 3. No que se refere ao crime de ameaça,
a palavra
da
vítima possui
especial
relevância
para
fundamentar a condenação, notadamente se a conduta foi
praticada em contexto de violência doméstica ou familiar.
Precedente. 4. Habeas corpus não conhecido1.
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
VIA
INADEQUADA.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADA.
CRIME
DE
AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ESPECIAL RELEVÂNCIA
À PALAVRA DA VÍTIMA COMO FUNDAMENTO PARA A
CONDENAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 7
DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. [...] 3.
A palavra da vítima tem especial relevância para
fundamentar a condenação pelo crime de ameaça,
mormente porque se trata de violência doméstica ou
familiar. [...]. 5. Agravo regimental improvido2.
Assim, diante dos elementos de prova coligidos
aos autos, não há que se falar em insuficiência probatória, revelando-se
1 STJ, HC 327231 / RS, Relator: Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Data do
julgamento 10/03/2016, Data da publicação 17/03/2016.
2 STJ - AgRg no AREsp: 423707 RJ 2013/0367770-5, Relator: Ministro NEFI
CORDEIRO, Data de Julgamento: 07/10/2014, T6 - SEXTA TURMA, Data de
Publicação: DJe 21/10/2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003272-07.2018.8.26.0637 -Voto no
7
de rigor a manutenção da condenação do apelante pela prática do crime
previsto no artigo 129, § 9o, do Código Penal.
Confirmado o mérito da r. sentença condenatória
de primeiro grau, passo à análise da dosimetria da pena.
Na primeira etapa, a pena foi corretamente
fixada acima do mínimo legal, em 04 meses de detenção, tendo o i.
magistrado a quo fundamentado o aumento nos maus antecedentes do
acusado (processo n. 416/2002 condenação por furto, transitada em
julgado em 20.07.2004 fls. 87/88) e nas circunstâncias do delito, uma
vez que o crime foi praticado em via pública, com maior exposição da
vítima, denotando maior grau de reprovabilidade da conduta. De fato,
tais circunstâncias justificam a majoração da pena-base, com lastro no
artigo 59 do Código Penal, revelando-se também razoável o aumento
aplicado.
Na segunda fase, de forma escorreita, o i.
magistrado sentenciante reconheceu a incidência da circunstância
agravante da reincidência (processo n. 0000092-22.2014.8.26.0637
trânsito em julgado em 02.05.2018
fls. 84), justificando a sua
aplicação no patamar de 1/4, pois o agravamento em menor grau seria
inócuo e representaria tratamento desigual em relação a outros réus,
além de considerar que o acusado se referiu ao processo anterior com
certo desprezo, dizendo que “não deu em nada”. Assim, a pena
intermediária resultou em 05 meses de detenção.
Na terceira etapa, ante a ausência de causas de
aumento ou de diminuição, a pena acima aferida não sofre alterações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003272-07.2018.8.26.0637 -Voto no
8
Por fim, a despeito da pena aplicada, os maus
antecedentes e a reincidência específica do apelante recomendam a
confirmação do regime inicial semiaberto para o seu cumprimento, nos
termos do artigo 33, § 2o, alínea “c” e § 3o c.c. artigo 59, todos do
Código Penal.
Posto
isso,
pelo
meu
voto,
rejeitada
a
preliminar, nego provimento ao recurso defensivo, subsistindo, na
íntegra, a r. sentença de primeiro grau.
LEME GARCIA
Relator